Tribunal: TJDFT
Processo: 0717201-74.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717201-74.2023.8.07.0005 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FATIMA CRISTINA ROCHA RODRIGUES DOS SANTOS, CLARO S.A. APELADO: CLARO S.A., FATIMA CRISTINA ROCHA RODRIGUES DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de apelações cíveis interpostas por FATIMA CRISTINA ROCHA RODRIGUES DOS SANTOS e CLARO S.A. contra a r. sentença exarada sob o ID 67876591. Na origem, FATIMA CRISTINA ROCHA RODRIGUES DOS SANTOS ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de débitos c/c obrigação de fazer e danos morais em desfavor de CLARO S.A. sob a alegação de que seu nome foi indevidamente registrado na plataforma "Acordo Certo" pela ré, em razão do inadimplemento de dívida vencida há mais de 5 (cinco) anos, a qual reputa prescrita e inexigível, inclusive extrajudicialmente. Apresentada contestação (ID 67876570) e réplica (ID 67876579), sobreveio a r. sentença recorrida (ID 67876591), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade do débito oriundo do contrato no 00001.117483395, no valor de R$ 1.469,85 (mil quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta e cinco centavos, vencido em 16/03/2014, e determinar que a requerida promova a retirada do referido débito da plataforma "Acordo Certo" e de quaisquer outros cadastros, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais). Os embargos de declaração (ID 67876592 e 67876597) opostos pelas partes foram rejeitados (ID 67876606). A autora interpôs recurso de apelação (ID 67876599), onde defende que a inscrição na plataforma de negociação, com alienação das informações de débitos ali dispostos, implica em ilícito capaz de ensejar a reparação por danos morais. Afirma que os lançamentos de débitos na plataforma influenciam negativamente o score do consumidor e afetam a capacidade de obter créditos e financiamentos ao classificá-lo como mau pagador. Ao final, a apelante postula o provimento do recurso a fim de condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando os honorários sucumbenciais por equidade, observando o valor recomendado pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. Não houve recolhimento do preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça concedida à autora (ID 67876567). A ré interpôs recurso de apelação (ID 67876608), requerendo, preliminarmente, a suspensão do processo até o julgamento do Recurso Especial no 2092190/SP. No mérito, defendeu a legalidade do lançamento das informações na plataforma administrativa, por se tratar de atividade empresarial lícita, sobretudo porque a empresa comprovou a prestação dos serviços, a regularidade dos débitos e a inexistência de negativação. Ponderou que não há qualquer publicidade na proposta de acordo ofertada ao cliente, razão pela qual inexiste dever de indenizar. Ao final, a apelante postulou o provimento do recurso a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais. Preparo recolhido (IDs 67876609 e 67876610). Em contrarrazões (ID 67876631), a autora reitera os argumentos iniciais e postula o não provimento do recurso. Não foram apresentadas contrarrazões pela parte ré, consoante se infere do teor da certidão exarada sob o ID 67876629. É o relatório. Decido. A Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao afetar o julgamento do Recurso Especial no 2092190/SP ao rito dos recursos repetitivos, em 24/06/2024, determinou suspensão, sem exceção, de todos os processos, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância, que envolvam a discussão acerca da seguinte questão jurídica: Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos. A controvérsia recursal a ser dirimida no recurso de apelação em apreço reside exatamente em verificar a legalidade da exigibilidade extrajudicial da dívida através da inscrição dos débitos prescritos na plataforma “Acordo Certo”. Dessa forma, acolho a preliminar deduzida pela CLARO S.A. e determino que a tramitação do recurso de apelação permaneça sobrestada, até o julgamento do Recurso Especial no 2092190/SP (Tema 1.264/STJ). Publique-se Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2025 às 17:11:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora